Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709708-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, BENEDITO FERRAZ NETO, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, THAIS FERRAZ DUQUE SAMPAIO, KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ, MARIA JACY DE OLIVEIRA FERRAZ CUNHA, BRUNNO REGO NUNES E FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ e por MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA FERRAZ contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo de inventário n.o 0022625-97.2016.8.07.0001, aberto em relação ao patrimônio de BENEDITO FERRAZ, indeferiu a tutela de urgência visando a liberação dos valores depositados em Juízo (ID 87537312, autos de origem). Em suas razões (ID 24584318), alegam ser a primeira agravante testamenteira do autor da herança, o qual lhe deixou toda a parte disponível como manifestação de ultima vontade, conforme Escritura de Testamento Público acostada aos autos principais. Afirmam que, mesmo após o transcurso de cinco anos da morte, não houve a redistribuição das cotas da empresa familiar, sequer apuração de haveres do sócio inventariado, parte em razão do cenário de intensa beligerância e disputas judiciais que permeia a sucessão. Referem ter vindicado a tutela de urgência como medida excepcional para o levantamento de valores no curso do inventário, vez que abruptamente suspenso o pagamento dos rendimentos auferidos pela primeira recorrente na qualidade de sócia. Realçam, nesse contexto, que nos últimos 16 anos tal quantia foi fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) mensais. Salientam a idade avançada da primeira agravante (89 anos), atualmente aos cuidados da segunda recorrente (filha), e as dificuldades em honrar com seus compromissos financeiros. Defendem a urgência em arcar com despesas básicas de aluguel, condomínio, alimentação, plano de saúde, medicamentos, salário da funcionária do lar, entre outras necessárias para prover o seu sustento e ter o mínimo de dignidade no tratamento de sua saúde. Acentuam que, mesmo possuindo outras rendas, estas são insuficientes para a manutenção e o custeio dos cuidados especiais que uma pessoa com sua idade necessita. Argumentam que o levantamento pretendido não tem o condão de dilapidar o patrimônio inventariado, sequer de prejudicar os demais herdeiros – considerando o número e o valor em que avaliados os diversos imóveis do espólio. Reforçam visar a medida tão somente a realização dos tratamentos necessários à manutenção e ao provimento das necessidades mais básicas da requerente. Buscam, com tais argumentos, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata e integral do valor correspondente ao quinhão da primeira agravante, ou, subsidiariamente, a liberação de, pelo menos, 50% dos valores disponíveis nas contas vinculada ao Juízo de origem, determinando-se a expedição do competente alvará. No mérito, a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 24584322). Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador César Loyola, que declarou suspeição para julgar o presente recurso, sendo redistribuídos a esta Relatoria (ID 24681340). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurgem-se as agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a liberação dos valores depositados nos autos da ação de inventário. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Sabe-se que a condição de comunhão e indivisibilidade do patrimônio hereditário objetiva resguardar os interesses dos herdeiros e credores, razão pela qual se faz imperioso observar o procedimento do inventário para a partilha dos bens deixados pelo de cujus. Conquanto possível – excepcionalmente e com espeque em justificativa relevante – o levantamento de valores durante o processo, parece-me acertada, num primeiro momento, a decisão objurgada ao dispor pelo descabimento da medida, frente à informação de que a agravante possui fontes de renda diversas que contemplariam seus gastos mais urgentes. Tanto assim ter o Juízo a quo acenado “caso seja comprovado que não recebe as rendas mencionadas pelos demais herdeiros, ou renda suficiente para sua subsistência, nada impede a reanálise do pedido, levando-se em consideração a elevada idade da herdeira e o debilitado estado de saúde, além do acirrado estado de beligerância demonstrado pelas partes, que impede a finalização do presente inventário em tempo razoável”. Desse modo, ausente perigo imediato, os elementos carreados para respaldar a plausibilidade do direito sob o enfoque da insuficiência da renda auferida poderão ser melhor examinados quando do julgamento de mérito, até mesmo com vistas ao pedido subsidiário, mediante contraditório e salutar ponderação de outros resultados que poderiam influir na solução do litígio. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator